Tribunal: STJ
Processo: 1027183-49.2019.8.26.0361
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No
2909669 - SP(2025/0131483-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: G F DA S O
ADVOGADOS
: MÁRIO SEBASTIÃO CÉSAR SANTOS DO PRADO - SP196714
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA FILHO - SP513362
AGRAVADO
: P B M A
AGRAVADO
: I P DE G E O L
ADVOGADOS
: ROSIANE MARIA RIBEIRO - SP121848
ARIADNE MAUÉS TRINDADE - SP160202
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA55347299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 37ed7455-c5e2-41f2-91e7-f4c6c688bc3e

em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar
18/03/2026
24/03/2026,
provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 25 de março de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA55347299 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTÔNIO HERMAN DE VASCONCELLOS E BENJAMIN Assinado em: 25/03/2026 21:52:22
Publicação no DJEN/CNJ de 30/03/2026. Código de Controle do Documento: 37ed7455-c5e2-41f2-91e7-f4c6c688bc3e

AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2909669
- SP(2025/0131483-3)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
AGRAVANTE
: G F DA S O
ADVOGADOS
: MÁRIO SEBASTIÃO CÉSAR SANTOS DO PRADO - SP196714
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA FILHO - SP513362
AGRAVADO
: P B M A
AGRAVADO
: I P DE G E O L
ADVOGADOS
: ROSIANE MARIA RIBEIRO - SP121848
ARIADNE MAUÉS TRINDADE - SP160202
EMENTA
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO.
SUFICIÊNCIA.
TEMA
N.
339
DO
STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADA EM
REPERCUSSÃO GERAL.
I,
, DO CPC.
ART. 1.030,
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra decisão que
negou seguimento a recurso extraordinário, sob o
fundamento de que o acórdão recorrido estaria em
conformidade com a tese fixada pelo STF no Tema n.
339 da repercussão geral.
1.2. A parte agravante alegou a inaplicabilidade do
Tema n. 339 ao caso, argumentando que não houve
fundamentação adequada no acórdão recorrido
quanto às matérias suscitadas, o que configuraria
ofensa ao texto constitucional.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A existência de afronta ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal quando se discute a suficiência
da fundamentação das decisões judiciais, com
aplicabilidade do Tema n. 339 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, ao tratar do Tema n. 339 da repercussão
geral, firmou a tese de que a Constituição Federal
exige que acórdãos e decisões sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem vinculação à correção
ou abrangência detalhada de todas as alegações das
partes, mas à existência de motivação que permita a
compreensão da solução dada à controvérsia.
3.2. No caso concreto, o acórdão recorrido apresentou
motivação adequada para a solução da controvérsia,
Documento eletrônico VDA55063482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:30
Código de Controle do Documento: 5e73091a-67d5-4229-bff7-764b787f50d9

em conformidade com o Tema n. 339, razão pela qual
é justificada a negativa de seguimento ao recurso
extraordinário nos termos do
I,
, do CPC.
art. 1.030,
a
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto contra a decisão que negou
1.
seguimento ao recurso extraordinário, assim ementada (fl. 1.093):
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
FUNDAMENTAÇÃOD
O
JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N.339 DO STF.
CONFORMIDADE COM A TESE FIXADAEM REPERCUSSÃO
GERAL.
I,
, DO CPC. NEGATIVA DE
ART. 1.030,
A
SEGUIMENTO.
A parte agravante alega que a aplicação do
foi
Tema 339/STF
equivocada pois a situação não envolve mera fundamentação sucinta, mas
negativa de prestação jurisdicional qualificada, caracterizada pela ausência de
enfrentamento das teses recursais.
Destaca que, "ao julgar os embargos de declaração, a Colenda Corte
Superior limitou-se a reproduzir, de forma substancialmente idêntica, os
fundamentos já utilizados em julgados anteriores, sem enfrentar os pontos
específicos apontados como omissos" (fl. 1.109).
Pontua que, além da violação do
X, da Constituição Federal,
art. 93,
também foi alegada violação do
o, XXXV, LIV e LV, da mesma Carta.
art. 5
Requer a reconsideração da decisão agravada ou o provimento do
agravo para que o recurso extraordinário seja admitido e remetido ao Supremo
Tribunal Federal.
As contrarrazões foram apresentadas às fls. 1.117-1.134.
É o relatório.
VOTO
. No julgamento do paradigma vinculado ao Tema n. 339, o Supremo
2
Tribunal Federal apreciou a seguinte questão:
[...] se decisão que transcreve os fundamentos da decisão
recorrida, sem enfrentar pormenorizadamente as questões
suscitadas nos embargos declaratórios, afronta o princípio da
obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, nos
termos do
IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Documento eletrônico VDA55063482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:30
Código de Controle do Documento: 5e73091a-67d5-4229-bff7-764b787f50d9

Na ocasião, firmou-se a seguinte tese vinculante: "O art. 93, IX, da
Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados,
ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de
cada uma das alegações ou provas."
O respectivo acórdão recebeu a seguinte ementa:
Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em
recurso extraordinário (CPC,
§§ 3o e 4o).
art. 544,
2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do
o e ao
art. 5
inciso IX do
da Constituição Federal. Inocorrência.
art. 93
3. O
IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou
art. 93,
decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem
determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das
alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos
da decisão.
4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão
geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento
ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados
à repercussão geral.
(AI n. 791.292-QO-RG, relator Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
Pleno, julgado em
DJe de
)
23/6/2010,
13/8/2010.
Por isso, para que um acórdão ou decisão seja considerado
fundamentado, conforme definido pelo STF, não é necessária a apreciação de
todas as alegações feitas pelas partes, desde que haja motivação considerada
suficiente para a solução da controvérsia.
Nesse contexto, a caracterização de ofensa ao
IX, da
art. 93,
Constituição Federal não está relacionada ao acerto atribuído ao julgado, ainda
que a parte recorrente considere sucinta ou incompleta a análise das alegações
recursais.
No caso, conforme consignado na decisão agravada, foram
declinados, de forma satisfatória, os motivos da compreensão adotada no
acórdão objeto do recurso extraordinário, como se observa do seguinte trecho
do referido julgado (fls. 997-1.002):
O Tribunal de origem inadmitiu o recurso especial com base nos
seguintes fundamentos: 1) ofensa a dispositivos constitucionais
não serve de suporte à interposição de recurso especial por fugir
às hipóteses versadas no
III e respectivas alíneas, da
art. 105,
Constituição da República; 2) ausência de violação do art. 489
do CPC; 3) não ficou demonstrada a alegada vulneração aos
dispositivos arrolados; e 4) incidência da Súmula n. 7/STJ.
No caso dos autos, não houve impugnação de todos os
fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial. Do
simples cotejo entre o decidido e as razões do agravo em
recurso especial, é possível verificar que a parte não impugnou
a incidência da
e que ofensa a dispositivos
Súmula n. 7/STJ
constitucionais não serve de suporte à interposição de recurso
especial por fugir às hipóteses versadas no
III e
art. 105,
respectivas alíneas, da Constituição da República.
Nos termos do
do Código de Processo Civil e
art. 932, inciso III,
do
parágrafo único, inciso I, do Regimento Interno desta
art. 253,
Documento eletrônico VDA55063482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:30
Código de Controle do Documento: 5e73091a-67d5-4229-bff7-764b787f50d9

Corte, não se conhecerá do agravo em recurso especial que
"não tenha impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida".
É firme a jurisprudência no sentido de que a decisão de
inadmissibilidade do recurso especial não é formada por
capítulos autônomos, mas por um único dispositivo, o que exige
que a parte agravante impugne todos os fundamentos da
decisão que, na origem, não admitiu o recurso especial.
[...]
Ressalte-se que, em atenção ao princípio da dialeticidade
recursal, a impugnação deve ser realizada de forma efetiva,
concreta e pormenorizada, não sendo suficientes alegações
genéricas ou relativas ao mérito da controvérsia, sob pena de
incidência, por analogia, da Súmula n. 182 do STJ.
[...]
Portanto, é inviável o conhecimento do agravo em recurso
especial que não tenha impugnado especificamente todos os
fundamentos da decisão agravada. Incidência da Súmula n. 182
do STJ.
Do mesmo modo, foi devidamente motivada a rejeição dos embargos
de declaração (fls. 1.046-1.047):
A impugnação que a parte embargante alega que foi realizada
se deu no agravo interno. No entanto, "a impugnação tardia dos
fundamentos da decisão combatida, somente quando da
interposição de agravo interno, além de caracterizar inovação
recursal, vedada pela preclusão, não tem a capacidade de
afastar
a
aplicação
do
entendimento
consolidado
na
(AgInt no
relator
Súmula no 182/STJ.
AREsp n. 2.630.630/SP,
Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
28/10/2024,
4/11/2024.
[...]
Na verdade, a parte embargante não se conforma com o não
conhecimento do recurso especial e, ainda neste momento,
pleiteia novo julgamento da demanda. Todavia, os embargos de
declaração não são a via adequada para se buscar o
rejulgamento da causa.
Verifica-se, portanto, que foram suficientemente apresentadas as
razões pelas quais não estão preenchidos os requisitos de admissibilidade do
recurso dirigido ao STJ, não tendo sido examinada a matéria de fundo, motivo
pelo qual é inviável o exame das questões relacionadas ao acerto da aplicação
de óbices processuais por esta Corte.
Ademais, conforme se verifica da descrição contida no Portal do
Supremo Tribunal Federal relativo ao reconhecimento da repercussão geral do
Tema n. 339, a questão da fundamentação das decisões judiciais é decidida à
luz do artigo 5o, XXXV e LV, e do artigo 93, IX, todos da Constituição Federal.
Com efeito, demonstrada a realização da prestação jurisdicional
constitucionalmente adequada, ainda quando não se concorde com a solução
dada à causa, afigura-se inviável o prosseguimento do recurso extraordinário,
pois o provimento recorrido encontra-se em sintonia com a tese fixada no Tema
n. 339 do STF.
Documento eletrônico VDA55063482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:30
Código de Controle do Documento: 5e73091a-67d5-4229-bff7-764b787f50d9

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
3.

Advirto que a oposição de embargos de declaração com intuito
manifestamente protelatório poderá ser sancionada com a multa prevista no
§ 2o, do Código de Processo Civil.
art. 1.026,
É como voto.
Documento eletrônico VDA55063482 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 17/03/2026 16:06:30
Código de Controle do Documento: 5e73091a-67d5-4229-bff7-764b787f50d9

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
AgInt no RE nos EDcl no AgInt no AREsp 2.909.669 / SP
Número Registro: 2025/0131483-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10271834920198260361
Sessão Virtual de
a
18/03/2026
24/03/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt no RE nos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : G F DA S O
ADVOGADOS : MÁRIO SEBASTIÃO CÉSAR SANTOS DO PRADO - SP196714
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA FILHO - SP513362
AGRAVADO
: P B M A
AGRAVADO
: I P DE G E O L
ADVOGADOS : ROSIANE MARIA RIBEIRO - SP121848
ARIADNE MAUÉS TRINDADE - SP160202
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - SERVIÇOS DE SAÚDE
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : G F DA S O
ADVOGADOS : MÁRIO SEBASTIÃO CÉSAR SANTOS DO PRADO - SP196714
ANDRÉ LUIZ DE SOUZA FILHO - SP513362
AGRAVADO
: P B M A
AGRAVADO
: I P DE G E O L
Documento eletrônico VDA55333450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:42
Código de Controle do Documento: 6ff23ac6-aebe-4293-a5e8-2b30664870ee

ADVOGADOS : ROSIANE MARIA RIBEIRO - SP121848
ARIADNE MAUÉS TRINDADE - SP160202
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
18/03/2026
24/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 24 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55333450 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 25/03/2026 00:41:42
Código de Controle do Documento: 6ff23ac6-aebe-4293-a5e8-2b30664870ee